Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709750-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CRISTIANO DE MELLO PAZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. REVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICAÇÃO. TEMA 1076. STJ. ARTIGO 85, §6o-A DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento dos embargos de declaração dos agravados para revisar os honorários de sucumbência fixando-o, por equidade, em R$ 10.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Alega que, no caso em tela, não se cogita de fixação de honorários por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, pois, o proveito econômico no cumprimento de sentença em testilha é estimável e não irrisório. Assevera que, não poderia o magistrado ter fixado verba honorária em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por expressa vedação do art. 85, §8o-A, do CPC. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença no qual os agravados pleiteiam o pagamento de R$ 3.647.086,08 e R$ 182.354,30 a título de multa processual. O cerne da questão consiste em verificar a correta remuneração do trabalho advocatício prestado ao agravante. 3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 3.2. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.3. No mesmo entendimento da Corte Superior, em03/06/2022, foi publicada a lei no 14.365/2022, que incluiu no CPC o § 6o-A, do art. 85, que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 3.5. Jurisprudência: “(...) 8. A apelante requer a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o critério da equidade. 8 .1. A parte foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado em R$ 26.152,14 na inicial. 8.2. Considerando o julgado vinculante do STJ no Tema 1.076, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Não merece reforma a sentença quando arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. (...)” (07095458320208070001, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2024) . 4. Assim, considerando o julgado vinculante o STJ acima (Tema 1.076), bem como o fato de o valor da causa não ser inestimável, muito menos irrisório, não se aplica a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que sejam fixados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 85, §§§ 2o, 6o-A e 8o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 283 do Código Civil, asseverando, em síntese, ser devida a fixação dos honorários de sucumbência pela apreciação equitativa in casu, ao argumento de que, sendo a exceção de pré-executividade acolhida para a exclusão de um dos sócios da execução, sem que se discuta o valor cobrado, o proveito econômico é inestimável. Aduz que o acordão vergastado afrontou ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Discorre acerca da inaplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a observância dos critérios de fixação em ordem sucessiva, partindo-se do valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que somente quando não possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Afirma que a base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico do recorrido deve corresponder a sua cota-parte em relação ao cobrado de todos os 8 (oito) executados. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no tocante à afronta ao princípio da razoabilidade, requerendo a fixação dos honorários de sucumbência pela apreciação equitativa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade artigos 8o, 85, §§§ 2o, 6o-A e 8o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 283 do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, já decidiu o STJ: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BENEFÍCIO AUFERIDO. PRECEDENTES. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/3/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado com a finalidade de excluir litisconsorte do polo passivo da execução. 3. Em hipóteses excepcionais, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados pelo critério subsidiário da equidade, conforme julgados da Primeira e Quarta Turma desta Corte. 4. No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que arbitrou por equidade a verba honorária em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceira interessada com o fim de excluir litisconsorte do polo passivo da execução. No particular, não há proveito econômico mensurável e tampouco relação direta com o valor da ação executiva, uma vez que a excipiente não é parte na execução e não houve a extinção do processo, o qual seguirá em face do codevedor remanescente. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.069.208/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 24/5/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento no que tange à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confiram-se: A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002